Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO APREENDIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.

2. Após intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, se a parte autora não informar novo endereço preciso para localização do bem alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), estará configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de tal forma que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

3. Inexiste ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais e da razoável duração do processo, quando se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que, a parte apelante permaneceu inerte.

4. Apelação conhecida e não provida.